Tribunal: TJES
Processo: 5000240-46.2023.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Competência dos Juizados Especiais
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000240-46.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO e outros
RECORRIDO: MARIA VITORIA SOUZA NEVES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000240-46.2023.8.08.0050

Recorrentes: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN e MUNICÍPIO DE VIANA

Recorrido (a): MARIA VITÓRIA SOUZA NEVES

Relator: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz (a) Sentenciante: Dr. AUGUSTO PASSAMANI BUFULIN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. QUEDA DE TRANSEUNTE EM BUEIRO COM TAMPA DEFEITUOSA EM VIA PÚBLICA. FALHA NO DEVER DE GUARDA, CONSERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO. OMISSÃO ESPECÍFICA DO PODER PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO E DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO (CESAN). APLICAÇÃO DO ART. 37, §6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DANO E NEXO DE CAUSALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. DANO MATERIAL DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória proposta por MARIA VITÓRIA SOUZA NEVES, menor representada por sua genitora, alegando danos morais e materiais decorrentes de acidente sofrido por queda em bueiro, cuja tampa estava aberta, causando perda dos óculos de grau e roupas, além de escoriações corporais. Sustenta falha na prestação do serviço público devido à omissão dos requeridos, CESAN e MUNICÍPIO DE VIANA, responsáveis pela manutenção e fiscalização.

A sentença proferida nos autos dispôs:

[...] Julgo
PROCEDENTE EM PARTE
o pedido de indenização por dano moral inserto na exordial, com alicerce no artigo 487, inciso I, primeira parte, do Código de Processo Civil, de modo que
CONDENO
os demandados de forma solidária, a pagar ao autor o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) à título de dano moral e R$ 864,99 (oitocentos e sessenta e quatro reais e noventa e nove centavos) à titulo de danos materiais, com correção monetária e juros de mora pela taxa SELIC, a contar da data do evento danoso (29/12/2023), sem cumulação com nenhum outro índice, nos termos do art. 3º da EC 113/2021.

Inconformadas, ambas as partes requeridas interpuseram recurso.

A CESAN alegou em sua peça recursal que não houve qualquer falha em sua atuação capaz de gerar responsabilidade civil. Alega, notadamente a ausência de comprovação de culpa, inexistência do nexo causal entre o suposto acidente e qualquer conduta omissiva ou comissiva atribuível à empresa. Sustenta, ainda, que as fotografias e demais provas apresentadas pela autora não demonstram que o bueiro estivesse aberto ou em mau estado no momento do evento, enfatizando a inexistência de provas robustas que confirmem suas alegações. Sustenta que a responsabilidade pelo incidente foi exclusiva da vítima. Requer, assim, a improcedência total dos pedidos de indenização formulados pela autora.

O Município de Viana sustenta, igualmente, a ausência dos requisitos legais para configuração da responsabilidade civil. Argumenta que a manutenção e a responsabilidade pelo bueiro é exclusiva da CESAN. Aduz que a autora não comprovou o dano alegado, bem como o nexo de causalidade entre o ato e o dano. Pugna, de forma subsidiária, que o valor arbitrado a título de danos morais seja reduzido, por entender que a condenação é desproporcional e exagerada diante do caso concreto.

Em contrarrazões, a autora defende a manutenção integral da sentença, reiterando a existência do dano moral e material, o nexo causal evidente entre a queda e a ausência de manutenção adequada do bueiro, reforçando o caráter pedagógico da condenação.

VOTO

Conheço dos recursos interpostos, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, no efeito devolutivo, uma vez que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

Inexistindo questões processuais preliminares a serem dirimidas, passo à análise do mérito.

A controvérsia central reside em verificar a existência de responsabilidade civil por parte dos requeridos em virtude do acidente sofrido pela autora, em decorrência da abertura inesperada da tampa de um bueiro público, provocando-lhe danos materiais e morais.

No caso dos autos, verifico que a parte autora, ora recorrida, logrou êxito em demonstrar, de forma coesa e verossímil, os fatos constitutivos de seu direito, em conformidade com o ônus que lhe impõe o art. 373, I, do Código de Processo Civil. A petição inicial narra que, em 08 de fevereiro de 2022, a autora, então menor de idade, sofreu uma queda ao pisar em uma tampa de bueiro defeituosa, resultando em lesões físicas e danos materiais.

O conjunto probatório corrobora a narrativa. O Boletim de Ocorrência (ID 21031630), lavrado poucos dias após o evento, registra a comunicação do fato pela genitora da vítima. O Laudo de Lesões Corporais (ID 21031633) atesta a existência de feridas cortocontusas na face e escoriações no punho, compatíveis com a queda narrada. Os prontuários e relatórios médicos (ID 21031638 e seguintes) não apenas descrevem as lesões e o tratamento, como também consignam o histórico relatado pela paciente: "INFORMA QUE PISOU SOB UMA TAMPA DE BOEIRO QUE SE ABRIU E A MESMA APRESENTOU TCE E TRAUMA DE FACE". As fotografias da autora e dos danos em suas vestes (ID’s 21031624 a 21031628) são convincentes.

Por sua vez, os recorrentes não se desincumbiram de seu ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC), como a culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior. A alegação da CESAN de que a fotografia do local, demonstra um bueiro em perfeitas condições não infirma a pretensão autoral, uma vez que a própria autora esclareceu na exordial que a imagem foi registrada dias após o conserto, realizado em face da repercussão do acidente. Tal argumento, a rigor, milita em desfavor dos recorrentes, pois a reparação posterior sugere o reconhecimento de uma falha pretérita.

Nesse sentido, tenho que a omissão dos recorrentes restou devidamente caracterizada. A existência de um bueiro com tampa defeituosa ou mal assentada em calçada de grande circulação de pedestres representa uma falha inequívoca no dever de manutenção e fiscalização, criando um risco aos transeuntes. A responsabilidade, no ponto, é solidária: do Município de Viana, por sua obrigação de zelar pela segurança das vias públicas, e da CESAN, por ser a responsável direta pelos equipamentos que instala para a prestação de seu serviço.

Os danos materiais, por sua vez, foram devidamente comprovados pelos documentos que instruem a inicial, notadamente as despesas com transporte por aplicativo para deslocamento médico, o orçamento para conserto dos óculos danificados na queda e a nota fiscal de exame, totalizando o montante de R$ 864,99 (oitocentos e sessenta e quatro reais e noventa e nove centavos), corretamente acolhido na sentença.

Além disso, o dano moral é manifesto. A queda em via pública, com lesões aparentes no rosto, na presença de colegas e outros pedestres, transcende o mero dissabor cotidiano. Atinge a integridade física e psíquica da vítima, adolescente em fase de formação, gerando dor, angústia e constrangimento que merecem reparação. O valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo
a quo
, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao caráter pedagógico-punitivo da medida sem implicar enriquecimento ilícito.

Destarte, presentes a conduta omissiva, o dano e o nexo de causalidade, e ausentes quaisquer excludentes de responsabilidade, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
dos recursos e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
mantendo a r. sentença de origem por seus próprios fundamentos, na forma
do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

Condeno as partes recorrentes ao pagamento de custas e honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)